Tribunal: TJES
Processo: 5008882-61.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008882-61.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RODRIGO VILAS NOVAS FERNANDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008882-61.2024.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A.
RECORRIDO
: RODRIGO VILAS NOVAS FERNANDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM DEFESA. BAIXA DE GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega a parte autora que celebrou contrato de alienação fiduciária com duração até o dia 06/03/2018, de modo que, com o término do contrato requereu administrativamente a baixa do gravame do seu veículo junto ao banco, o que foi negado sob alegação de que o contrato ainda remanesce ativo em razão de débito aberto. Diante disso, argumenta que a cobrança de qualquer parcela do referido contrato encontra-se prescrita, visto que transcorreu mais de 5 (cinco) anos do seu término sem qualquer cobrança pela ré. Nestes termos, requer que a ré proceda com a baixa do gravame em seu veículo.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a manutenção do gravame decorrente de contrato de financiamento prescrito, diante da ausência de demonstração específica do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a parte ré não aponta quais e quantas parcelas do contrato remanesceram abertas, não trazendo objetivamente os valores supostamente devidos pelo autor, limitando-se a apresentar contestação genérica, atraindo para si, com efeito, a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

6. Ademais, ainda que se admita a existência de eventual saldo remanescente, tal pretensão está nitidamente fulminada pela prescrição (Art. 206, § 5º, inciso I, do CC), e a ré sequer alegou qualquer fato interruptivo ou suspensivo da prescrição (artigo 336 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil), de modo que a manutenção do gravame em decorrência de dívida prescrita é injustificada e configura abuso de direito, pois impede a livre disposição do bem pelo consumidor, contrariando a Resolução CONTRAN nº 320/09, que impõe ao credor fiduciário o dever de providenciar a baixa em até 10 dias após a quitação. Acerto do ato sentencial.

7. No que toca à fixação das astreintes, é certo que a medida tem por escopo o desestímulo pelo descumprimento das decisões judiciais e visa também coagir o demandado a cumprir o que foi determinado pelo juízo (dar efetividade à decisão), o que decorre do poder geral de cautela. A fixação deve ser mantida, posto que estabelecida com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, com limite para incidência da penalidade que corresponde ao valor atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO
8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)